Tribunal: CARF
Processo: 10909.722970/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/04/2008
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/04/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, E, DECRETO-LEI No 37/1966. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966 ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONCLUSÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
O prazo fixado na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007 é para a conclusão da desconsolidação da carga e não para seu início.
Assim, se a inclusão ou a alteração das informações necessárias à conclusão da desconsolidação não ocorrer dentro do prazo normativo, o agente de cargas estará sujeito à exigência da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, dado que só não estarão sujeitas à incidência da referida penalidade as retificações feitas após a efetiva inclusão do conhecimento eletrônico no sistema Mercante.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
MULTA. RESPONSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722970/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.496 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
CARGO SHIP TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/04/2008
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/04/2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as
desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração
prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por
conseguinte, sujeito passivo da sanção correspondente), caso não as preste na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA ADUANEIRA. ART. 107, IV, ‘E’, DECRETO-LEI No 37/1966.
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO.
A infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966
ocorre não só quando o responsável pela prestação de informações deixa de
prestá-las mas também quando as presta em desacordo com a forma e/ou fora
do prazo estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS
PARA
A
CONCLUSÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DA CARGA. PRAZO.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
O prazo fixado na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007 é para a conclusão da desconsolidação da carga e não para seu início.
Assim, se a inclusão ou a alteração das informações necessárias à conclusão da
desconsolidação não ocorrer dentro do prazo normativo, o agente de cargas
estará sujeito à exigência da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/1966, dado que só não estarão sujeitas à incidência da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722970/2012-31
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

referida penalidade as retificações feitas após a efetiva inclusão do
conhecimento eletrônico no sistema Mercante.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
MULTA.
RESPONSABILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
DANO
AO
ERÁRIO E MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise
da constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade; na parte conhecida, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$ 5.000,00
a título de multa por não prestação de informação sobre operação que execute no
prazo estabelecido pela Receita Federal, aplicada ao agente de carga, com
fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

Cientificada, por via postal (fl. 13), a interessada, por intermédio de procurador (fl. 21),
apresentou, tempestivamente, em 24/01/2013, impugnação (fls. 14/20), instruída com
documentos (fls. 21/28), a seguir resumida.
Alega que atuou, no caso, como co-loader da empresa consignatária da mercadoria,
tendo, por orientação dessa, apenas incluído os dados, lançados dentro das normas e
prazos regulamentares estipulados pela Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
Defende que agiu por mandato outorgado pela transportadora da carga que, por lapso,
informou à autuada a possível destempo.
Considera haver, assim, ilegitimidade passiva, sendo do importador a obrigação de
responder pela multa.
Acrescenta que a responsabilidade pela remessa das informações é única e
exclusivamente da consignatária da carga.
Descreve que lançou as informações nos CE agregados com base nos dados constantes
do CE sub-master e na indicação apontada nos conhecimentos de transporte marítimo, o
que alega estar correto e dentro das normas aplicáveis ao caso.
Aduz que a redação da letra “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, a multa é devida por quem “deixar de
prestar” e não para quem presta intempestivamente ou retifica dados.
Esclarece que prestou a informação que foi passada pelo consignatário da carga e, após
pedido desse, apenas a retificou, o que considera não se enquadrar na disposição legal
citada.
Suscita, ainda, aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional –CTN, para que a
norma tributária seja aplicada de maneira mais favorável ao infração em caso de dúvida
sobre a natureza ou circunstâncias do fato.
Cita e transcreve jurisprudência administrativa, que entendeu incabível a multa do art.
107, IV, “c”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, na hipótese de atraso nas informações
prestadas pelos exportadores, acrescentando que não agiu com a intenção de cometer
infração alguma para embaraçar ou impedir ação de fiscalização, não havendo prejuízo
que justifique sua apenação.
De outra parte, aventa exclusão de responsabilidade por denúncia espontânea, a teor do
art. 138 do CTN.
Ao deliberar acerca da impugnação (acórdão no 06-68.899, às fls. 48/54), a 4a
Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, negou-lhe provimento. O r. acórdão não foi
ementado, mas de sua leitura verifica-se, em síntese, que a câmara baixa concluiu:
 que as informações sobre a conclusão de desconsolidação foram prestadas
após o prazo estabelecido em norma (no caso, após a atracação da
embarcação);
 que “diferentemente da leitura que a impugnante faz da norma legal, a
infração caracteriza-se não só por deixar de prestar a informação devida,
mas por não fazê-lo “na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal”;

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

 que “a consignatária do conhecimento eletrônico máster, consoante extrato
de fl. 09, era a autuada – e não terceira pessoa –, não se tratando de atuação
por mandato em relação ao fato de que trata o auto de infração, mas em nome
próprio”;
 que “a interessada não apresenta documento algum que descaracterize sua
condição de agente de carga desconsolidador, tampouco comprova que o fato
seria referente a uma mera e suposta retificação de dados”;
 que “a multa aplicada, fundamentada na alínea “e” do inciso IV do art. 107
do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação da Lei no 10.833, de 2003, não se
confunde com aquela prevista na alínea “c” do mesmo inciso IV, que trata de
hipótese de embaraço à fiscalização”;
 que “em relação à alegação de exclusão de responsabilidade por denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, não pode ser acolhida em
relação ao objeto do presente processo, eis que não aplicável a infrações
decorrentes da prestação de informação a destempo ou por atraso na entrega
de declarações”.
Cientificado dessa r. decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
63/89), no qual basicamente repete os mesmos argumentos levados a conhecimento em primeira
instância, os quais encontram-se distribuídos na peça recursal sob os seguintes tópicos:
1) Da necessidade de reforma da decisão em decorrência da patente
ilegitimidade da Recorrente;
2) Da inexistência de fato gerador que possa caracterizar a cobrança da
multa aplicada;
3) Da Solução de Consulta Interna n° 2 – COSIT;
4) Da Denúncia Espontânea;
5) Da Boa-Fé da Recorrente: Ofensa aos Princípios Constitucionais da
Razoabilídade e Proporcionalidade.
O recurso foi sorteado à relatoria do ilustre Conselheiro Marcelo Costa Marques
d’Oliveira, que ao analisar os tópicos 2 e 3, concluiu pela necessidade da conversão do
julgamento em diligência para que a unidade de origem confirmasse se “a inclusão de dados
ocorrida em 17/04/08 prestou-se unicamente à retificação de informação (código NCM)
prestada antes da atracação”.
A proposta foi submetida ao escrutínio dos demais membros deste Colegiado, que
(em composição diferente da atual), por unanimidade votos, a aprovaram por meio da Resolução
no 3001-000.519 (fls. 107/112). Do voto condutor da indigitada resolução destacam-se os
seguintes excertos:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

DILIGÊNCIA
No anexo do recurso voluntário (fls. 90 a 92), há cópias de extratos do sistema da RFB.
Na fl. 90, consta que, em 14/04/08, às 18:41, isto é, antes da atração da embarcação,
já se encontrava em curso o processo de desconsolidação. Entretanto, havia sido
informado código NCM que não se encontrava no conhecimento master. Por último, há
a informação de que, em 17/04/08, após a atracação, houve a inclusão de dados que deu
ensejo à autuação.
Isto posto, a princípio, o relato constante do recurso voluntário confere com os
elementos constantes dos extratos das fls. 90 a 92.
Os itens 11 e 12 da SC COSIT no 02/16, que tem efeito vinculante, no âmbito da RFB,
dispõem o seguinte:
“(. . .)
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente
em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as
retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007,
que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de
comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das
informações
já
prestadas
anteriormente
pelos
intervenientes
não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada
que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com
a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27
de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
Depreende-se que as informações que alterarem ou retificarem informações
prestadas tempestivamente, ainda que providas após o prazo legal, não estarão
sujeitas às multas das alíneas “e” e “f” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Assim sendo, caso a recorrente tenha de fato iniciado o processo de desconsolidação
antes da atracação da embarcação, e o mesmo não tenha sido concluído
exclusivamente pelo fato de o NCM não corresponder ao que havia sido informado
no conhecimento máster, em princípio, seria possível concluir que a multa da
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 não era aplicável, pois não
estaríamos diante de uma informação prestada fora do prazo, porém de uma
retificação de informação tempestivamente provida.
Diante do exposto, proponho que o julgamento seja convertido em diligência, para que a
unidade de origem confirme que a recorrente iniciou o processo de desconsolidação da
carga em comento antes da atracação da embarcação, que este processo não foi
concluído exclusivamente pelo fato de o código NCM não corresponder ao que havia
sido informado no conhecimento máster e que a inclusão de dados ocorrida em 17/04/08
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

prestou-se unicamente à retificação de informação (código NCM) prestada antes da
atracação.
Ao fim do trabalho, deve ser emitido relatório conclusivo e aberto prazo de 30 dias para
manifestação. Em seguida, os autos devem retornar conclusos para julgamento.
[grifo nosso]
Em atendimento à diligência, autoridade fiscal da Alfândega da Itajaí/SC juntou
extrato de consulta ao sistema Mercante (fls. 117/118) e expediu a informação fiscal às fls. 116,
na qual aponta o seguinte:
Trata o presente de diligência realizada conforme solicitação constante no processo
10909.722970/2012-31, para confirmação da data de início do processo de
desconsolidação do CE Master 180805044745054 com a inclusão do CE House
180805053693657.
Conforme históricos do CE Master e CE house, extraídos do sistema Mercante e
anexados ao presente processo, conclui-se que a inclusão do CE House e o consequente
inicio do processo de desconsolidação da carga, nos termos do art. 17 da Instrução
Normativa RFB no 800/2007, se deu na data de 14/04/2008 às 16:27:50, portanto antes
da atracação da embarcação e que o processo de desconsolidação somente foi finalizado
em 17/04/2008 às 10:52:42 após a retificação da NCM do CE Master.
Nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, fica concedido ao
interessado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Em 08/04/2022, a ora Recorrente foi cientificada do referido parecer (vide AVISO
DE RECEBIMENTO às fls. 119), apresentando manifestação (fls. 122/124 e 127) em
11/05/2022 (TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 120 e 125), após, portanto, o
esvaimento do prazo previsto no do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, cujo termo ad quem era o
dia 10/05/2022. Em sua manifestação, a Recorrente volta a defender que “a informação prestada
em 17/04/2008 foi de fato, uma RETIFICAÇÃO DE UMA INFORMAÇÃO JÁ PRESTADA”.
Em seguida, na medida em que o Conselheiro que relatara a Resolução no 3001-
000.519 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a
este colegiado para novo sorteio, tendo sido sorteado e distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

2. Do Conhecimento
2.1. Da tempestividade do recurso voluntário interposto
No que que se refere à tempestividade do recurso apresentado, nos autos consta
que a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 18/03/2020 (AVISO DE
RECEBIMENTO às fls. 60) e apresentou sua peça recursal em 15/04/2020 (TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 61). Portanto, o recurso fora apresentado dentro do prazo
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, eis, então, que foi cumprido o requisito da
tempestividade.
Não obstante ter cumprido o pressuposto da tempestividade, julgo que o recurso
voluntário deva ser conhecido apenas parcialmente, dadas as razões a seguir expostas.

2.2. Da boa-fé da recorrente: ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade
No que se refere ao argumento de que a multa aplicada viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (contido no item 5 do Recurso Voluntário), é preciso
salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo que afastar a sanção
cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a este Colegiado,
conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso neste particular, por se tratar
de matéria da qual não cabe a apreciação por este colegiado.
Posto isso, passo à análise das demais razões de recurso sob os títulos e na ordem
em que aparecem na peça recursal.

3. Da preliminar
3.1. Da necessidade de reforma da decisão em decorrência da patente
ilegitimidade da Recorrente
Sob esse tópico, a Recorrente traz a conhecimento deste colegiado argumento que,
conquanto não explicitado como tal, tem natureza de preliminar de mérito.
A Recorrente alega que é “agente de carga, devidamente credenciada junto às
autoridades competentes para autuação, neste caso, atuando como "co-loader" da empresa
consignatária da mercadoria, conforme orientação desta, apenas e tão somente, incluiu os
dados, que, saliente-se, foram lançacados dentro das normas e prazos regulamentares
estipulados na Instrução Normativa 800/2007” (fls. 65).
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

E conclui que “posto isso, tendo a recorrente atuado por mandato em nome da
trasnportadora, é, portanto, parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente autuação,
por não ser sujeito passivo da obrigação tributária acessória cobrada (multa)” (fls. 66).
Sem razão a Recorrente.
O agente de cargas é responsável pela prestação das informações sobre as
desconsolidações de cargas que efetua e, por isso, sujeito ativo da infração prevista no artigo
107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 (e, por conseguinte, sujeito passivo da
sanção correspondente), caso não as preste na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
Este entendimento encontra-se sumulado no âmbito deste Conselho por meio do
enunciado no 187 de sua súmula, in verbis:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante disso, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Do Mérito
4.1. Da inexistência de fato gerador que possa caracterizar a cobrança da
multa aplicada
A Recorrente defende que “podemos notar da redação da alínea "e", do inciso IV
do artigo 107 do Decreto 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003, a
referida multa é para quem "DEIXAR DE PRESTAR" e não para quem "PRESTA
INTEMPESTIVAMENTE OU RETIFICA DADOS" (fls. 66).

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

Diz que, analisando caso semelhante no processo administrativo no 11128-
005.826/2004-87, a DRJ/SPOII julgou improcedente lançamento fiscal, em decisão assim
ementada:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador 12/03/2004
Ementa: Atraso nas informações prestadas pelos exportadores não configura hipótese
tipificada no' artigo 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei n. 37/66, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n. 10.833/03.
Lançamento improcedente”
Não procedem as alegações.
A multa objeto desses autos é aplicável não só quando as informações não são
prestadas, mas também quando elas são prestadas em desacordo com a forma e/ou fora dos
prazos estabelecidos em norma editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Para que não restem dúvidas. transcrevo a seguir a disposição legal que estabelece
a tipificação da infração e a sanção aplicada à Recorrente:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (grifo nosso)
A partir da leitura desse dispositivo, conclui-se que a referida multa serve para
sancionar aquele que, obrigado a prestar informações sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, deixa de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, se o responsável pela prestação da informação o
faz de modo intempestivo estará sujeito à referida multa.
Quanto à decisão citada pela Recorrente, vê-se claramente que se trata de uma
tipificação distinta, já que própria ementa cita o art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei no
37/66 (embaraço à fiscalização), o qual não se confunde com a infração prevista na alínea ‘e’
(não prestar informações no prazo).
Diante disso, voto por negar provimento aos argumentos contidos neste tópico do
Recurso.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

4.2. Da Solução de Consulta Interna n° 2 – COSIT
Neste tópico, a Recorrente defende que, in casu, a informação foi prestada dentro
do prazo fixado em norma e que o que teria ocorrido após o prazo seria apenas uma retificação
de informações já prestadas, o que não constituiria infração, segundo o entendimento
consubstanciado na Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016. Nesse
sentido, afirma que:
No caso em concreto, houve ajuste de dados de forma extemporânea. Este fato gerou
conseqüentemente, o bloqueio automático. A solicitação de desbloqueio foi
prontamente atendida pela fiscalização.
Como se verifica no extrato do CE Mercante anexo, em 14/04/2008 havia um problema
com o código NCM da carga, o qual estava em descompasso com o aquele verificado no
Conhecimento Master. Porém, as informacões já constavam no sistema da Receita
Federal, devidamente incluídas no prazo e condições determinadas, vez que o processo
de desconsolidação já estava em andamento.
Ocorre que o erro quanto ao código NCM da carga somente pode ser retificado na data
de 17/04/2008, quando o consignatário da carga informou o código correto. Concuindo-
se, portanto, que a informacão prestada em 17/04/2008 foi de fato, uma RETIFICAÇÃO
DE UMA INFORMACÃO JÁ PRESTADA.
Conforme destacado no relatório acima, em uma primeira análise desses
argumentos, este colegiado decidiu converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem confirmasse se a Recorrente iniciou o processo de desconsolidação da carga antes da
atracação da embarcação.
No entendimento do então Relator, “caso a recorrente tenha de fato iniciado o
processo de desconsolidação antes da atracação da embarcação, e o mesmo não tenha sido
concluído exclusivamente pelo fato de o NCM não corresponder ao que havia sido informado no
conhecimento máster, em princípio, seria possível concluir que a multa da alínea “e” do inciso
IV do art. 107 do DL no 37/66 não era aplicável, pois não estaríamos diante de uma informação
prestada fora do prazo, porém de uma retificação de informação tempestivamente provida”.
Em que pese, como de costume, o ilustre Conselheiro Marcelo Costa Marques
d’Oliveira tenha proferido um bem fundado voto quando do julgamento que redundou na
Resolução no 3001-000.519, ouso divergir do seu posicionamento.
Ao meu ver, todas as informações do sistema Mercante trazidas ao processo
(sejam as da fiscalização, da Recorrente ou da autoridade diligenciada) conduzem à conclusão de
que a inclusão de informações ocorrida em 17/04/08 não foi uma simples retificação de
informação anteriormente prestada, mas sim a informação que permitiu que a desconsolidação
fosse concluída. Explico:
O prazo fixado na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007 é
para a conclusão da desconsolidação e não para seu início. O art. 22, inciso III, desta IN é
expresso nesse sentido:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Se observamos o EXTRATO DO CONHECIMENTO ELETRÔNICO no
80805053693657 (fls. 10) juntado pela fiscalização como prova da infração, veremos que a
inclusão deste CE somente ocorreu em 17/04/2008, às 10h:52m.

Tal informação foi corroborada pelo histórico de eventos (fls. 118), trazido aos
autos pela autoridade diligenciada quando da prestação das informações solicitadas por esta
turma na Resolução no 3001-000.519. Vejamos:

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

Ao meu ver, as próprias telas do sistema Mercante apresentadas junto da peça
recursal confirmam essas informações.
A primeira (às fls. 90, datada de 14 de abril de 2008, às 18h:41m) indica erro na
inclusão das informações devido à divergência entre a NCM do conhecimento máster e a do
conhecimento filhote e aponta a situação do máster como sendo “EM PROCESSO DE
DESCONSOLIDAÇÃO”:

A segunda (fls. 91/92) é uma consulta das informações do CE no
180805053693657, datada de 17 de abril de 2008, às 10h:53m, ou seja, a mesma data e horário
em que ocorreu efetivamente a inclusão do referido CE no sistema Mercante e, por conseguinte,
a conclusão da desconsolidação:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

Importante mencionar que, de acordo com o art. 26 do Ato Declaratório Executivo
COREP no 3, de 28 de março de 2008, a conclusão da desconsolidação condiciona-se à
compatibilidade da informação do código NCM no CE genérico e no CE agregado e, no caso em
análise, isso só veio a ocorrer em 17/04/2008.
Seção IV Do Deconsolidação do Conhecimento Eletrônico Genérico
Art. 26. A conclusão da desconsolidação condiciona-se à consistência entre os seguintes
dados do CE genérico e dos respectivos CE agregados:
[...]
III - posição da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Diante disso, em que pesem os bem articulados argumentos da Recorrente e o
respeitável posicionamento do nobre Conselheiro relator original, conclui-se que a inclusão da
NCM correta no CE no 180805053693657, em 17 de abril de 2008, não representou uma mera
retificação de informação anteriormente prestada, mas sim a inclusão da informação necessária à
conclusão do procedimento de desconsolidação. Dito de outra forma, seria uma mera
retificação acaso, concluída a desconsolidação, a Recorrente viesse a posteriormente alterar
alguma informação do conhecimento eletrônico, o que não é o caso nesses autos.
Pois bem, considerando que, por força do disposto no caput do art. 50 da IN no
800/2007, os prazos previstos em seu art. 22 somente passaram a ser obrigatórios a partir de 1o
de abril de 01/04/2009, mas que de acordo com o parágrafo único, inciso II, do indigitado art. 50,
apesar desse período de vacância, o transportador não estava eximido da obrigação de prestar as
informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País”, in casu, a Recorrente tinha até o dia 14 de abril de 2008 para a
prestação das informações relativas à conclusão da desconsolidação.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

No entanto, as informações que possibilitaram a conclusão da desconsolidação só
foram prestadas em 17 de abril de 2008, portanto, após o prazo estipulado em norma, o que
justifica a exigência da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Diante disso, voto por negar provimento aos argumentos contidos neste tópico do
Recurso.

4.3. Da Denúncia Espontânea
A Recorrente invoca o instituto da denúncia espontânea para afastar a multa pelo
cometimento da infração. Argumenta que “as informações retificadas [...] foram inseridas no
SISCOMEX, ANTES da lavratura do auto de infração ora combatido” e que “o procedimento
fiscalizatório só foi iniciado após o noticiado pela ora Requerente, como consta no auto de
infração impugnado” (fls. 71). No mais, invoca as normas do art. 138 do Código Tributário
Nacional e do parágrafo 2° do art. 102 do Decreto-Lei 37/66, decisões judiciais e administrativas
e excertos extraídos da doutrina para amparar sua tese.
Trata-se de um argumento que, a julgar pelas peculiaridades da infração em
análise, não merece guarida. Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a informação e o prazo para
prestá-la. Logo, não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é
necessário que sua prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
No mais, os precedentes judiciais e administrativos citados pela Recorrente em
sua peça recursal, embora sirvam de fundamento de argumentação, não possuem caráter
vinculante por força de Lei. Portanto, seus efeitos não se estendem genericamente a outros casos
e não vinculam as decisões das turmas deste Conselho. O mesmo vale para as posições
doutrinárias que a Recorrente diz se subsumirem à sua linha argumentativa.
Tanto é assim que é possível encontrar até mesmo na Câmara Superior de
Recursos Fiscais posicionamento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea nos casos
envolvendo penalidade pelo descumprimento de prazos. A título de exemplo, cito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2005 a 15/10/2005
[...]
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretariada Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no
37/1966, dada pelo art.40 da Lei no12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.
(Acórdão 9303-003.788, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/04/2010
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DA
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de embarque
de mercadoria exportada, não é passível de denúncia espontânea porque o fato
infringente consiste na própria denúncia da infração. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
(Acórdão 9303-003.556 , de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da CSRF)
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.

4.4. Da Boa-Fé da Recorrente: Ofensa aos Princípios Constitucionais da
Razoabilidade e Proporcionalidade
Neste tópico, além de invocar a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, argumento cujo conhecimento e deliberação não compete a este colegiado,
conforme exposto no item 2.2. deste voto, a Recorrente alega boa-fé e ausência de dano ao erário
como razões suficientes para afastar a penalidade em discussão nesses autos.
Em relação a esses argumentos, há que dizer que, nos termos do § 2o do art. 94 do
Decreto-lei no 37/1966, a responsabilidade pela infração não é afastada pela suposta boa-fé do
agente, visto que, salvo disposição expressa em contrário, em se tratando de infrações à
legislação aduaneira, desnecessário perscrutar as intenções de quem as pratica, bastando a
subsunção do fato à norma para a incidência de penalidade. Outrossim, a demonstração de dano
ao erário não é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade, já que esta,
segundo a mesma disposição legal, independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
Assim, considerando que ao tipificar a infração, o art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei
no 37/1966 não faz qualquer ressalva quanto à ocorrência de efeitos ou à intenção do agente,
despicienda comprovação nesse sentido.
Diante disso, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.496 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.722970/2012-31

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da constitucionalidade da norma que
instituiu a penalidade e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e,
no mérito, por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 165
DF CARF MF
Original